Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-78.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011230-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO JOSE DA SILVA - CPF: 527.745.032-72 (APELANTE), EDIVALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 725.993.671-15 (APELANTE), ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA - CPF: 980.070.092-72 (APELANTE), RICARDO HENRIQUE MARTINS LOBO - CPF: 062.322.861-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA - CPF: 980.070.092-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIVANIA OTAVIO DE FREITAS - CPF: 062.580.321-33 (TESTEMUNHA), EDELAINE DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 053.493.121-97 (TESTEMUNHA), EDIVALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 725.993.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 023.120.291-11 (TESTEMUNHA), GABRIEL KAIQUE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 063.742.991-59 (TESTEMUNHA), GEOVANE ALVES DELGADO - CPF: 014.881.591-06 (TESTEMUNHA), JANNE GABRIELA ARAUJO DIAS - CPF: 006.214.511-85 (TESTEMUNHA), KAMILA DA SILVA ASSUNCAO TABORDA - CPF: 039.903.901-55 (TESTEMUNHA), LUZIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.869.431-11 (TESTEMUNHA), MANOEL ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 378.601.001-34 (TESTEMUNHA), MARIANA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 037.640.391-83 (TESTEMUNHA), MARIANY CRISTINA DA SILVA MIRANDA (TESTEMUNHA), RAYSSA MIRANDA DA SILVA - CPF: 061.620.791-39 (TESTEMUNHA), RODRIGO MIRANDA DA SILVA - CPF: 108.379.719-00 (VÍTIMA), ROSILEIDE SILVA FARIAS - CPF: 022.555.091-13 (TESTEMUNHA), VICTOR MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.259.871-10 (TESTEMUNHA), RICK NILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.037.181-36 (VÍTIMA), Lucas de Souza (TESTEMUNHA), Luciano Cesar Lobo Martins (TESTEMUNHA), Rhânya Nunes de Souza Nunes Lobo (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
ALEGADA
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS
. REJEI
ÇÃO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
QUE ENCONTRA
M
AMPARO N
O CONJUNTO PROBATÓRIO
.
SOBERANIA DOS VER
EDICTOS.
DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENTIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE
.
ORFANDADE DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA PROPORCIONAL
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública
que, após julgamento pelo Tribunal do Júri,
condenou
o apelante
pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV
, CP
), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime praticado durante festa de casamento;
(
ii
)
discussão iniciada em razão de insistência de familiar do apelante para que testemunha dançasse com ele;
(
iii
)
vítima que interveio para defender primo que estava sendo agredido;
(
iv
)
apelante que desferiu nove facadas na vítima com canivete;
(v)
testemunhas que relataram que vítima foi segurada durante os golpes e continuou sendo atacada mesmo após estar ao solo;
(vi)

pena-base aumentada no patamar de
1/6
em razão das consequências do crime,
sob o fundamento
que a

vítima deixou dois filhos menores órfãos
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos;
(
ii
)
subsidiariamente, neutralização do vetor das consequências do crime na primeira fase da dosimetria;
(
iii
)
alternativamente, utilização da fração de aumento de
1/8 (
um oitavo
)
para cada circunstância judicial depreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos quanto às qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(
ii
)
analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do
crime e a fração de aumento utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível quando o Conselho de Sentença decide de forma completamente dissociada da realidade probatória apresentada, não sendo possível reverter a decisão dos jurados mediante interpretação de prova aceitável e ponderada.

6.
O emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido diante do contexto específico do momento da prática do crime, sendo cabível a qualificadora em hipóteses nas quais
o conjunto probatório evidencie que,
não obstante
a ocorrência de entrevero

prévio
, o ofendido encontrava-se
em posição de vulnerabilidade, impossibilitado de se defender, no momento da agressão que ceifou sua vida
.

7.
Não é todo desentendimento
anterior
que retira da agressão a sua motivação fútil, tendo em vista que a circunstância geradora da desavença e a forma como
esta
se desenvolveu são fatores determinantes para averiguar se a violação ao bem jurídico decorreu de motivo de somenos importância.

8.
A orfandade de filho menor decorrente do crime de homicídio constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

9.
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, sendo a adoção da fração de um sexto sobre a pena-base
admitida pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 59; CPP, art. 155; CF, art. 5º, XXXVIII,
“
c
”
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1344842
AgR
, HC 114164; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC,
AgRg
no REsp 2109003/MS; TJMT,

ApCrim

n. 1004390-86.2020.8.11.0042; TJMG,
ApCrim
n. 00018788820218130582.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor

do acusado

Fabio Jos
é
da Silva

contra a sentença do Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,

nos autos da ação penal n.
10
1
1230
-
78
.202
1
.8.11.0042
,
que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
o

condenou pela prática

do

crime de homicídio

qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa da vítima

(
artigo 121,
§2
°
,

II e IV
ambos do
Código Penal)
, à pena total de
16 (dezesseis)
anos
e 4 (quatro)
meses
de reclusão
, em regime
inicial
fechado.

Nas
razões recursais
,

a defesa

sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos
, visto que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se encontram minimamente demonstradas. Por conseguinte,
postula
a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular
e a submissão do apelante
a novo
julgamento.

Em caráter subsidiário, requer a neutralização do vetor das consequências do crime na primeira fase dosimetria, ou, alternativamente,
que seja utilizada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo)
para cada
circunstância judicial depreciada
(id
.
312511109
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se
manifesta
pela rejeição do recurso
(id.
312511111
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo

(id.
319011370
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante

Fabio José da Silva
e o codenunciado

Edivaldo Martins de Souza

fo
ram
denunciado
s
pela prática

do crime de homicídio
qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(artigo 121
,
§ 2°
,
II
e IV
, ambos do Código Penal)
,
enquanto
foi imputado aos

co
denunciados
Alex Cristiano Souza Silva
e
Ricardo H
enrique Martins Lobo

a prática dos
crimes de lesão corporal (art.129,
caput
, CP)
e
de
falso testemunho com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal
(art
.
342, § 1°, CP)
, respectivamente
,

com base na seguinte narrativa fática
exposta na exordial
acusatória
:

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 5h50min, no Clube Social Recanto Chora
Nenem
, localizado à Rua Caçu, n.º 3, Bairro Parque Georgia, nesta Capital, o denunciado ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA, ofendeu a integridade física corporal da vítima Rodrigo Miranda da Silva, conforme exame de corpo de delito (ID n.º 62423795 - fls. 178/183).

Posteriormente, na data, horário e local supramencionados, os denunciados FABIO JOSÉ DA SILVA e EDIVALDO MARTINS DE SOUZA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Rick Nilson da Silva Almeida, conforme laudo de necropsia (ID n.º 62403795 - fls. 151/177).

Por fim, o denunciado RICARDO HENRIQUE MARTINS LOBO, fez afirmação falsa, como testemunha, em inquérito policial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, em que for parte a administração pública.

Apurou-se que na data dos fatos estava ocorrendo o casamento do denunciado ALEX CRISTIANO, onde, resumidamente, familiares da noiva e familiares do noivo deram início a uma
discussão, em razão do denunciado

RICARDO HENRIQUE (primo de Alex) estar importunando a irmã do ofendido Rodrigo.

RICARDO, por diversas vezes, tentou retirar Raissa (irmã de Rodrigo e prima de Rick Nilson) para dançar, que recusou os pedidos, fato este que causou a ira de RICARDO que começou a perturbar, encarar e xingar Raissa.

Vendo as agressões sofridas por sua irmã, a vítima Rodrigo, na companhia de Rick Nilson, foi pedir para que RICARDO parasse de xingar Raissa. No entanto, RICARDO, enfurecido, na companhia de EDIVALDO (primo de Alex), deram início a várias discussões que foram separadas por familiares de ambos os lados.

Ocorre que no decorrer da festa, o noivo ALEX CRISTIANO, foi ao encontro de Rodrigo, momento em que
desferiu-lhe
um soco em seu rosto e, posteriormente, agarrou
-
lhe, dando-lhe uma
‘
gravata
’
em seu pescoço.

Ato contínuo, o denunciado FÁBIO JOSÉ, vendo que seu irmão ALEX CRISTIANO imobilizou a vítima Rodrigo, retirou um canivete de seu bolso e caminhou em direção ao ofendido que não conseguia se desvencilhar das agressões de ALEX.

Com isso, a vítima Rick Nilson, na tentativa de salvar a vida de seu primo Rodrigo, pegou uma cadeira e jogou-a nas costas de FÁBIO que, ainda munido de um canivete, imediatamente caminhou em sua direção, oportunidade em que o denunciado EDIVALDO segurou Rick Nilson para que FÁBIO desferisse 9 (nove) facadas em seu
abdômen
, causando a morte da vítima.

Sendo assim, o crime de homicídio foi cometido pelo motivo fútil, tendo em vista que a motivação se deu, em razão de uma briga fútil, tendo como mola propulsora a ingestão de bebida
alcoólica
.

O delito foi cometido, ainda, com recurso que dificultou a defesa do ofendido pois, enquanto EDIVALDO segurava Rick
Nilson, dificultando qualquer reação, o denunciado FÁBIO desferia, tranquilamente, facadas em seu
abdômen
.

Por fim, o denunciado RICARDO, ao ser ouvido em sede investigativa, afirmou falsamente, que não
perturbou
Raissa e que no momento do homicídio
‘
tinha ido embora na companhia de EDIVALDO, sendo que todas as testemunhas foram uníssonas ao relatar que RICARDO, por diversas vezes, incomodou a irmã de Rodrigo e que EDIVALDO estava na briga.
’
”

(id.
311761876
).

Após a fase do sumário da culpa, o
apelante
Fábio

foi pronunciado nos termos da denúncia
. Já o corréu
Edivaldo
foi impronunciado
e a punibilidade
do acusado
Alex

extinta, em razão da decadência
. Por fim
, o acusado
Ricardo
celebrou acordo de não persecução penal (ANPP) com o Ministério Público
.

S
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
o

Conselho
de Sentença decidiu pela condenação
do
apelante

Fabio
pe
lo delito descrito na exordial
.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão
fixou-a

no patamar de
16 (dezesseis) e 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Contra a sentença,
o acusado
interpõe recurso de apelação,
cujas teses serão adiante
apreciadas
.

1.
PEDIDO ANULATÓRIO

A defesa
sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, posto que os elementos coligidos
nos autos são incapazes de demonstrar
a existência de motivo fútil ou o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, alega
a completa ausência de elementos judicializados que demonstrem surpresa ou impossibilidade de reação da vítima, sobretudo porque a própria acusação reconheceu a existência de um desentendimento prévio e acalorado entre ofendido e acusado, o que afasta a caracterização de ataque súbito e inesperado.

No mesmo sentido, a
rgumenta que a
qualificadora do motivo fútil não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Segundo a defesa, a
s declarações colhidas em juízo, em sua maioria provenientes de pessoas próximas à vítima, não foram capazes de esclarecer objetivamente a motivação do delito, limitando-se a reproduzir versões iniciais do inquérito.
Aduz que a
própria dinâmica dos fatos revela que o crime resultou de um entrevero prévio, incompatível com a noção de futilidade, a qual pressupõe motivo insignificante e desproporcional.

Ademais,
destaca que
o Ministério Público dispensou
a oitiva em Plenário do Júri de
todas as testemunhas por ele arroladas, privando o Conselho de Sentença do contato direto com a principal fonte de prova, em evidente violação ao disposto no art
igo
155 do C
ódigo de Processo Penal
.

Não obstante os argumentos
expostos
, a irresignação não comporta acolhimento.

Como é cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII
,
‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM,

Edilson
Mougenot
. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação
,
a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842
AgR
, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos
de prova
produzid
os
no curso da instrução processual
,
não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Quanto a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,

cabe
salienta
r
que
não é toda e qualquer desavença
anterior
que retira do ataque o seu caráter repentino, de modo que deve ser avaliado o contexto
em
que se deu a agressão, a fim de analisar se houve o emprego de artifícios ou ações com o objetivo de impedir eventual reação de defesa do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria ressalta que o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido diante do contexto específico do momento da prática do crime, haja vista que a qualificadora é cabível em hipóteses nas quais, não obstante desentendimentos pretéritos, o ofendido encontrava-se com a defesa dificultada no exato momento da agressão (TJMG,
ApCrim
n. 00018788820218130582, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 28/09/2022, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2022).

Já o
motivo fútil
, de acordo com Cézar Roberto
Bittencourt
“
é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito
Penal: Parte Especial [
arts
. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Nesse sentido, não é todo desentendimento prévio que retira da agressão a sua motivação fútil, tendo em vista que a circunstância geradora da desavença e a forma como
esta
se desenvolveu são fatores determinantes para averiguar se a violação ao bem jurídico decorreu de um motivo de somenos importância.

Na espécie,
há elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de

que
o apelante
Fábio
empunhou um canivete e desferiu múltiplos golpes contra
a vítima
Rick Nilson
enquanto este se encontrava impossibilitado de oferecer resistência e que a conduta foi motivada por
motivo fútil
.

De proêmio
,

consigna
-se
que
embora o Ministério Público tenha dispensado a oitiva das testemunhas em Plenário do Júri
, diante do comparecimento de apenas uma delas
à sessão
,
isso não significa que o Conselho de Sentença tenha decidido de forma divorciada das provas dos autos.

Conforme expressamente consignado na ata da sessão plenária, foram integralmente apresentados aos jurados os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual da primeira fase, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No presente caso, todas as testemunhas foram regularmente ouvidas em juízo durante a instrução criminal que precedeu a pronúncia
.
Assim,
trata-se
de provas efetivamente judicializadas, produzidas na presença das partes,
observado

contraditório e ampla defesa, e não meros elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Conforme se extrai dos elementos probatórios coligidos nos autos,
o crime decorreu de uma discussão iniciada em razão d
e o denunciado
Ricardo Henrique
ter insistido para que
a testemunha
Rayssa
dançasse com ele durante
uma
festa de casamento, o que foi recusado pela ofendida. Diante da negativa,
os denunciados

Ricardo
e
Edivaldo
teriam xingado e provocado a jovem, gerando a intervenção de seus familiares, entre eles

a testemunha

Rodrigo
e a vítima
Rick Nilson
.

A testemunha
Rodrigo
Miranda da Silva
,
primo da vítima, relatou em juízo que
Ricardo
chegou a xingar
sua irmã

Rayssa
com palavras de baixo calão
após ser rejeitado por ela
. Declarou que
Edivaldo
se alterou muito quando ele tentou defender a irmã, e que ambos ficaram ameaçando com gestos de arma durante a madrugada. Esclareceu que

a confusão se estendeu por horas com provocações mútuas
até culminar em uma briga generalizada
,
que resultou n
a morte de
Rick Nilson
quando este tentou
lhe
defender.

Sobre o momento do delito,
a testemunha
elu
cid
ou
que
após um primeiro princípio de agressões ter sido apartado por convidados da festa,
o codenunciado
Alex
, noivo do casamento,

agrediu-lhe
de forma

repentina

e
o segurou pelo pescoço, colocando-o de joelhos no chão, momento em que
o apelante

Fábio
–
irmão do codenunciado
Alex
–
se aproximou com uma faca para golpeá-lo.

F
oi nesse instante que
a vítima

Rick Nilson
, para salvar
su
a vida, arremessou uma cadeira contra
Fábio
, desviando a atenção do agressor. Todavia, ao fazer isso,
Rick Nilson
tornou-se o alvo dos ataques,
enquanto a testemunha fugiu
(mídia audiovisual - id.
312511002
).

A testemunha
Rayssa
Miranda da Silva
, ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
confirmou que
o denunciado
Ricardo
a abordou diversas
vezes insistindo para que dançasse com ele, chegando a segurar seu braço com força e proferir xingamentos quando ela recusou. Relatou que a situação escalou para uma briga generalizada entre os familiares, momento em que
seu primo

Rick Nilson
interveio para proteger
seu irmão

Rodrigo
, sendo então atacado pelo apelante
Fábio
.

No que tange à dinâmica delitiva, afirmou
que o apelante abriu o canivete em sua frente e disse algo como
“
já que está feio, vai piorar
”
(
sic
)
, momento em que ela gritou achando que seria golpeada.

Explicou que diante da situação, saiu correndo do local e então o acusado teria se voltado contra o seu irmão
Rodrigo
, no entanto, a vítima
Rick Nilson

atirou uma cadeira em direção
ao apelante
para
defendê-lo
, sendo então atacado

com a arma branca
.
Afirmou
que viu
Rick Nilson

sendo segurado
enquanto
era
golpeado
pelo apelante
e

que os golpes continuaram mesmo após a vítima já estar ao solo.
Questionada pela promotora, afirmou que seu primo não teve chance de defesa

(mídia audiovisual - id.
312511002
).

A testemunha
Victor Marcio da Silva Almeida
, irmão da vítima, disse que presenciou a discussão inicial motivada pela insistência de
Ricardo
em dançar com
Rayssa
, e que a situação degenerou em violência física quando os familiares do noivo retornaram ao local da festa após terem sido colocados para fora em razão da confusão inicialmente instaurada.

D
eclarou que foi a pessoa
responsável por
retira
r
o acusado
Fábio
de cima d
a vítima

Rick Nilson
.
A
firmou que no momento da briga estava
tentando defender seu primo
Rodrigo
do denunciado
Alex
, quando, inesperadamente, já se deparou com o seu irmão
ao solo
sendo atacado pelo apelante
Fábio
. Por fim, esclareceu
q
ue
pensou
que
Fábio
estava desferindo murros contra a vítima, mas quando chegou
para socorrê-lo
, viu o sangue

(mídia audiovisual - id.
312511002
)
.

O laudo pericial de necropsia atesta que a vítima apresentava múltiplos ferimentos por arma branca, com nove perfurações no total em região
torácica
(id.
312510498
– Págs.128).

Diante desse cenário, é evidente que,
a despeito do contexto
precedente, na qual a vítima e o acusado estariam envolvidos em uma briga generalizada
,
há provas no sentido de que a vítima

Rick Nilson
foi
surpreendida
pela reação violenta do apelante após tentar defender seu primo
Rodrigo
.

Segundo as testemunhas ouvidas,
a utilização da arma branca durante o entrevero

foi
súbit
a
,

com o deferimento de múltiplos
golpes em região vital,
além de
evidências

no sentido que a vítima
foi segurada nos primeiros golpes e continuou a ser atacada mesmo após já se encontrar ao solo
, circunstâncias que
demonstram que
o
modus operandi
do delito minou eventuais chances de defesa
.

D
o mesmo modo, verifica-se
que a motivação do delito decorreu de uma sucessão de eventos desencadeados
pela
recusa
da testemunha
Rayssa
em dançar
com um dos familiares do apelante
,
cenário
manifestamente desproporciona
l
ao resultado morte que se s
ucedeu
.

Conquanto a defesa insista na existência de provocações recíprocas
e entrevero anterior
,
essa
s circunstâncias
não afastam a futilidade da motivação, mas apenas demonstram que o crime resultou de uma escalada irracional de violência desproporcional
em relação ao motivo que
a originou.

Portanto, os jurados optaram legitimamente por uma das versões possíveis, notadamente a acusatória, a qual é amparada por elementos probatórios concretos e suficientes para sustentar a incidência da
s
qualificadora
s
prevista
s
no inciso
I e
IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

2. DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a neutralização do vetor das consequências do crime na primeira fase da dosimetria ou, alternativamente, que seja utilizada a fração de aumento de um oitavo para cada circunstância judicial depreciada.

O
s
pedido
s
não merece
m
prosperar.

O

M
agistrad
o
presidente
negativou o vetor judicial das consequências do crime, aumentando a pena-base na proporção
de
1/6 (
um sexto
)
,
com base
seguinte fundamentação:

“
(...) as
consequências, em razão da triste orfandade de dois filhos menores que, desamparados pela prematura ausência do pai e consequentemente da figura paterna e sua proteção pelo resto da vida, precisaram do apoio e amparo de parentes para sobreviver, fator este que pode ser utilizado como vetor negativo, conforme
REsp.
n. 2.045.528/
MT.
(...).
Assim, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal encontrando a pena inicial em
14 (quatorze) anos de reclusão
.
”

No crime de homicídio,
o vetor das consequências do crime não se limita ao resultado morte, mas abrange os efeitos concretos e específicos que o delito produziu no caso concreto, desde que devidamente demonstrados nos autos e que extrapolem as consequências ordinárias do tipo penal.

A propósito,
é
pacífica a jurisprudência no sentido de a “
orfandade de filho menor decorrente do crime de homicídio constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.
”
(
ApCrim
n.
1004390-86.2020.8.11.0042,
Rel. Des.

Juvenal Pereira
d
a Silva
, Quarta Câmara Criminal,
DJ
e
19/09/2025)
.

Dessa feita, verifica-se que
a

depreciação
do referido vetor judicial está subsidiada
em
elementos concretos dos autos e
encontra ressonância na jurisprudência nacional.

Qua
nto ao
quantum
de aumento, registra-se que
a
legislação penal não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ,
AgRg
no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08/04/2024).

No caso dos autos,
verifica-se que o aumento se deu na fração de 1/6 (
um sexto), critério proporcional e consentâneo com a jurisprudência da Corte Cidadã.

Desta feita, conclui-se que inexistem reparos a serem efetuados na dosimetria da pena.

3
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Fábio Jose da Silva
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025